Tribunal: TJMT
Processo: 1032970-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032970-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (AGRAVANTE), BUONNY PROJETOS E SERVICOS DE RISCOS SECURITARIOS LTDA. - CNPJ: 06.326.025/0001-66 (AGRAVADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA COM DANOS MORAIS – AVENTADO IMPEDIMENTO DE REALIZAR O CARREGAMENTO DE CARGAS PELA EMPRESA EM QUE É FUNCIONÁRIO POR ESTAR RESPONDENDO PROCESSO CRIMINAL – PLEITO LIMINAR CONSISTENTE NA LIBERAÇÃO DA CARGA SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA – DOCUMENTOS UNILATERAIS JUNTADOS AOS AUTOS – PROVA INAPROPRIADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Havendo dúvidas acerca dos fatos alegados na inicial, inexiste verossimilhança que conduza à reforma da decisão de piso, se mostrando necessário o estabelecimento do contraditório e a abertura da fase instrutória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032970-19.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: UANDERSON SANTOS DE ABREU

AGRAVADO: BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
UANDERSON SANTOS DE ABREU
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da “ação de obrigação de fazer” no. 1023392-23.2024.8.11.0003 ajuizada em face de
BUONNY PROJETOS E SERVIÇOS DE RISCOS SECURITÁRIOS LTDA.
,

que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Inconformado, o agravante alega em suas razões que é “
motorista de caminhão, funcionário que realiza transporte de cargas para tomadores de serviço de sua empregadora que se trata de uma transportadora”
(sic).

Expõe que “
a dinâmica do serviço do AGRAVANTE é a seguinte; empresas contratam a empregadora do agravante para realizar o frete de cargas, o obreiro é determinado à tal função”
(sic)
.

Narra que,
“ao ser incumbido de realizar o frete, o obreiro passa por uma espécie de “análise” pela empresa AGRAVADA, que faz constar REPROVAÇÃO e vem rejeitando que o AGRAVANTE realize seu trabalho, constante que existe uma RESTRIÇÃO INFUNDADA”
(sic).

Assevera que “
por diversas vezes já entrou em contato com a AGRAVADA, ela dá respostas evasivas, sem sequer justificar a motivação, com isso, causando problemas de toda ordem ao trabalhador”
(sic).

Argumenta que “
a decisão do juízo a quo se mostra incorreta para o caso em análise, prejudicando a vida financeira, social e moral da parte autora, ora agravante, tal decisão não apreciou corretamente o pedido de tutela de urgência, bem como não se atentou aos fatos narrados na exordial”
(sic).

Aduz que “
Mesmo que a parte ré tenha motivos para proceder com a verificação dos nomes das partes para prestar um serviço de asseguração as transportadoras para transporte de cargas, tal serviço deve ser prestado de forma cautelosa, sem enganos ou falhas capazes de gerar infortúnio na vida dos cidadãos trabalhadores, pois agindo dessa forma, vai na contramão do direito constitucional, devendo ser aplicada a regra contida no Art. 187, CC”
(sic).

Afiança que
“a parte agravante encontra-se com seu nome cadastrado junto a um CADASTRO DE REPROVADOS para transporte, sendo mantido pela parte ré, ora agravada, estando proibido de realizar o transporte de cargas para empresas que mantem vínculo junto a operadora ré, ora agravada. Assim, o reclamante não pode proceder com transporte de qualquer carga, sendo proibida de carregar, transportar ou realizar qualquer ato”
(sic).

Afirma que “
O agravante tentou resolver de maneira extrajudicial, porém a ré negou-se a prestar esclarecimentos acerca dos fatos impeditivos de transporte de cargas, sendo sua atitude apócrifa e unilateral, não fundamentando seus atos. O agravante sempre se dispões a resolver e prestar qualquer esclarecimento necessários, uma vez que se trata de situação de extra importância, seu trabalho, donde extrai a manutenção de sua vida, trabalho digno e merece ser respeitado”
(sic).

Aponta que “
ao solicitar informações ao agravante, ele prontamente apresentou todas as documentações exigidas, como a certidão de antecedentes criminais e objeto e pé, que evidencia que não consta nos registros de antecedentes criminais. Não há motivos específicos e tampouco fundamentados para os atos da ré em proceder com o impedimento junto ao nome da parte autora, razão pela qual age de maneira ilícita, prejudicando a vida financeira, social e moral da agravante”
(sic).

Discorre que
“a ilicitude da ré em prejudicar o labor por parte da agravante, que não possui condições de ficar parada até o resultado definitivo, estando em situação de hipossuficiência, sofrendo danos financeiros, não podendo ficar “parada” até a decisão de mérito, razão pela qual, se deve aplicar desde já a retirada do nome da parte autora da “lista negra” da ré. Sendo retirado o nome da agravante de lista de negativados, ela poderá fazer a carga e transporte de produtos terrestres, podendo laborar e voltar a ter dignidade, provendo novamente o sustento do lar e pessoal”
(sic).

A par desses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que “
a agravada proceda com a exclusão do nome do REQUERENTE do rol de negativados/reprovados de motoristas, determinando-se ainda, que a REQUERIDA exclua qualquer informação desabonadora, porque se mostra presente os requisitos autorizadores da tutela antecipada como verossimilhança das alegações e perigo na demora de causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao agravante, nos termos do artigo 300 do CPC bem como relatado na peça matriz”
(sic).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, em 25/11/2024, conforme Id. 254669697.

Sem contraminuta, conforme certidão Id. 263905270.

Conforme certificado no Id. 253519166, o autor possui justiça gratuita deferida nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência vindicada, ante a necessidade de dilação probatória e submissão ao contraditório.

Eis a decisão ora combatida:

“[...] Lado outro, o artigo 294, do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela provisória, in verbis:
“A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”.
Destaque-se, neste momento que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada.

Salutar é frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória.

[...]

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.

Desta feita, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.

De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela.

[...]

Desta feita, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível aferir, de pronto, sua probabilidade do direito.

Mesmo porque, a apuração dos fatos narrados na exordial, demandam dilação probatória e submissão ao contraditório, motivo pelo qual, o desacolhimento do pedido formulado em sede de tutela, é medida que se impõe (art.300, CPC).

Portanto, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela provisória de urgência, formulado na exordial (Id.169069620, pág.19 – item ‘2’), até ulteriores deliberações deste Juízo.”
(
Id.
174723205 – Autos de origem).

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao compulsar os autos, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório e o trâmite regular da ação, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.

Assim como o Magistrado singular, entendo não ser pertinente a antecipação da tutela recursal neste momento em que é feita apenas uma análise sumária da questão vertida, uma vez que se trata de alegações unilaterais, onde não constam documentos que revelem, de pronto, que o autor recorrente esteja efetivamente impedido de exercer suas atividades profissionais em razão de antecedentes criminais.

Ressalte-se que o próprio autor em sua inicial alega que “
conforme demonstrado em áudios gravados pelo autor, as atendentes da empresa Requerida, omitem informações e, não sendo objetivos em informar o motivo que este, não consegue trabalhar
” (sic).

Feitas tais considerações, entendo que a decisão do juízo
a quo
deve ser mantida.

Isso porque as provas colacionadas aos autos foram realizadas de forma unilateral, sem oportunizar à parte requerida agravada a ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA DE DÉBITO E BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300, CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de rescisão contratual c.c. cobrança de débito e busca e apreensão, visando à retomada de veículo locado e inadimplido pelos agravados.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência nos termos do art. 300, CPC;

(ii) analisar a necessidade de dilação probatória e contraditório para apreciação da matéria.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência requer a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC.

As provas apresentadas são unilaterais e insuficientes para caracterizar a probabilidade do direito alegado, exigindo maior dilação probatória.

A necessidade de oportunizar o contraditório às partes é fundamental, não sendo cabível decisão sumária sem análise aprofundada das provas.

A eventual concessão da medida pleiteada em sede de cognição sumária poderia acarretar danos irreparáveis à parte contrária, sendo prudente aguardar a instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela provisória de urgência exige comprovação inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo insuficiente a apresentação de provas unilaterais.

A necessidade de dilação probatória e do contraditório impede o deferimento de medidas antecipatórias em situações que demandam análise aprofundada
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 15.06.2022; TJMT, RAI n. 1008388-96.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 11.10.2017.”
(N.U 1028105-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)

(Destaquei)

Logo, em que pese os judiciosos argumentos do agravante, observo que não são capazes de infirmar a decisão recorrida, ao menos em sede de cognição sumária, necessitando de maior dilação probatória.

Ademais, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada, tratando-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para ratifique o
decisum
de primeiro grau, o que foi verificado pelo Magistrado que conduz o feito.

Frisa-se ainda que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Assim, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe, neste momento processual.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025